Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-34.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007972-34.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS LIMA - CPF: 009.266.371-00 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), WILLIAN SEGOVIA - CNPJ: 24.186.135/0001-51 (APELADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AMARA DE SA CAVALCANTE ABRANTES PEQUENO - CPF: 010.567.463-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 09/2020 a 11/2021 –

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO REFERIDO PERÍODO
– ONUS QUE COMPETIA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Verifica-se a ausência de

provas para embasar o pleito sustentado pelo Apelante quanto a prestação de serviços no período de 31/10/2020 a novembro/2021, considerando que as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) juntadas aos autos por meio das quais o Exequente/Apelante pretende comprovar suas alegações,
nem sequer consta a assinatura das partes
, tampouco, data e local e estando desacompanhadas de qualquer outro documento para corroborar suas afirmativas.

Não comprova a prestação do serviço no período questionado, impõe-se o reconhecimento da ausência de certeza e liquidez do título que embasa a execução, cabendo as partes a possibilidade de discussão da questão nas vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007972-34-2022

APELANTE:
DIEGO DOS SANTOS LIMA

APELADO:

WILLIAN SEGOVIA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Diego dos Santos Lima
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução propostos pela Apelada
,
extinguindo a Execução de Título Extrajudicial concernente a contrato de trabalho de prestação de serviços,

reconhecendo inexistência de título líquido, certo e exigível

em razão da divergência existente com relação a prestação de serviços pelo Exequente/Apelante e encerramento do contrato.
Condenou o Embargado/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante afirma que o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial concernente a contrato de prestação de serviços como engenheiro para a Apelada, no qual, esta ficou obrigada a pagar 6 (seis) salários mínimos mensais ao Apelante.

Afirmou que prestou serviços de 31/10/2016 até novembro/2021, porém, a Apelada deixou de pagar seu salário a partir de setembro/2020.

Assevera que segundo a Apelada, em outubro/2020, informou ao Apelante sobre a rescisão contratual, afirmando, ainda, que o Apelante não fiscalizava a obra, sobrevindo a sentença julgando procedente os Embargos à Execução e reconhecendo que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade, havendo necessidade de comprovação da prestação dos serviços.

Argumenta que, no entanto, a sentença não merece prosperar, visto que juntou aos Autos prova da prestação dos serviços até 2021, concernente aos ARTS (Anotação de Responsabilidade Técnica), restando inequívoca a prestação do serviço no período questionado

sendo que a Apelada não impugnou referidos documentos.

Assevera que
as ARTs foram assinadas tanto pela Apelada, com pelo Apelante, bem como, indicam o início e fim do período em que o Apelante ficou responsável pelas atividades, não havendo qualquer óbice para que referidos documentos sejam reconhecidos como comprovação suficiente da prestação do serviço pelo Apelante.

Assevera que o contrato dispunha sobre a necessidade notificação do Apelado para rescisão,

não sendo comprovado pela Apelada, ademais,

trabalhou de 31/10/2016 até novembro/2021 e recebeu somente até setembro/2020 e pretende receber os salários remanescentes, acrescentando que a Apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta que o Apelado era empregado da JBS e que não comparecia à obra que deveria fiscalizar, ensejando a rescisão contratual, visto que o mesmo não cumpriu a sua contraprestação,
sendo que no período de setembro/2020 a novembro/2021 não houve contraprestação de serviços pelo Apelado.

Assevera que o contrato que embasa a execução não apresenta certeza e liquidez
, acrescentando que as ARTs juntadas aos Autos não comprovam as alegações do Apelante, acrescentando que
conforme consta na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Apelante, entre 10/02/2020 e 01/02/2022, trabalhou para a empresa JBS S/A, ou seja, era contratado nos moldes da legislação trabalhista (CLT),

conforme faz prova por meio do cartão ponto juntado ao Id 117412764,

de que o Apelante laborava das 07:00h às 11:00h no período matutina e das 12:00h às 16:00h no período vespertino na referida empresa.

Verbera que uma vez que o título executivo extrajudicial carece dos requisitos indispensáveis para a sua execução
, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, extinguindo-se a execução nº 1006072-16.2022.8.11.0007. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedente os Embargos à Execução propostos pela Apelada e extingui a execução fundada em título executivo extrajudicial ajuizada pelo Apelante,
reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título, ao fundamento de que não restou comprovada a prestação de serviços pelo Apelante.

Constata-se que o Apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial embasada em contrato de trabalho como engenheiro civil no qual, alega que a Apelada se comprometeu a pagar 6 (seis) salários mensais ao Apelante, e que prestou serviços à Apelada no período de 31/10/2016 até novembro de 2021, todavia, esta deixou de pagar seu salário a partir de setembro/2020
.

Argumentou, também, que a Apelada afirma que rescindiu o contrato e que teria comunicado ao Apelante em outubro/2020, no entanto, não comprovou tal assertiva, visto que não notificou o Apelante, conforme previsão contratual.

Diante desse quadro, cumpre anotar que o cerne da questão
consiste em verificar acerca da prestação de serviços pelo Apelante após setembro/2020 até novembro/2021 período em que o Apelante afirma ter prestado serviços de engenheiro civil à recorrida e, no entanto, não recebeu a contraprestação salarial pelos serviços prestados.

Constata-se que visando a comprovação das suas alegações
o Apelante juntou aos Autos documentos concernentes a ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme se verifica no ID 208541295.

Apesar das alegações do Apelante com relação a referida prestação de serviços após setembro/2020 até novembro/2021, no entanto, não resta comprovado nos Autos
.

Imperioso ressaltar que as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica), carreadas aos Autos
de per si
não constitui prova suficiente no presente caso para corroborar as alegações do Apelante.

Isto porque, da
análise detida dos referidos documentos, verifica-se que nada esclarecem acerca dos argumentos deduzidos pelo Apelante, aliado ao fato de que nem mesmo consta em tais documentos a assinatura do profissional e, tampouco, do contratante, não registrando nem mesmo local e data da sua emissão
.

Vale anotar que o único documento em que consta a assinatura das partes é referente a período anterior ao questionado, ou seja, é de 2017.

Diante desse quadro, efetivamente, o título que embasa a execução não possui certeza e exigibilidade na medida em que a alegada prestação de serviço pelo Apelante no período 09/2020 a 11/2021 demanda comprovação efetiva,
situação não demonstrada no presente caso.

Necessário, ainda, acrescentar que pelo que se depreende dos documentos juntados pela Recorrida no período questionado o Apelante trabalhava na empresa JBS em horário incompatível com a prestação de serviços à Apelada,
sendo contratado por esta empresa pelo Regime Celetista para laborar no período de
07:00h às 11:00h no período matutina e das 12:00h às 16:00h no período vespertino, havendo documento que comprova referida contratação ID 20854271, além de cartão de ponto do Apelante junto à referida empresa carreado

aos Autos pela Recorrida.

Ademais, a rescisão contratual teria ocorrido em razão de ausência de contraprestação do serviço pelo Apelante,
situação que igualmente demanda dilação probatória,
ensejando a remessa do feito às vias ordinárias como bem registra a sentença:
“
não demonstrada a liquidez e a certeza do título, deve o feito ser remetido às vias ordinárias para melhor apuração da cobrança pretendida
”.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil. Embargos à execução. Execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. Iliquidez do título. Sendo incontroverso que os serviços advocatícios não foram prestados na forma inicialmente estabelecida no contrato, ou seja, até o final do processo, em razão da revogação do mandato conferido, cabe o arbitramento dos honorários respectivos, de modo proporcional aos serviços efetivamente prestados. Contudo,
tal medida deve ser buscada pelas vias ordinárias,
e não pela via executiva, ante a iliquidez do título nessas circunstâncias. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso adesivo da embargante provido. Recurso do embargado desprovido.(TJ-RJ - APL: 00051156420188190002, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 02/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021).

EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ. NULIDADE. - Afigura-se ilíquido o débito exeqüendo, quando as prestações contratuais cobradas não estão quantificadas expressamente no pacto objeto da execução, sendo necessário proceder a cálculos complexos para aferir a correção dos valores principais apontados pelo exeqüente, o que deverá ser feito nas vias ordinárias, em competente processo cognitivo. - Impõe-se decretar a nulidade da execução arrimada em título ilíquido, incerto ou inexigível, de conformidade com o artigo 618, inciso I, do CPC.

(TJ-MG 3197620 MG 2.0000.00.319762-0/000(1), Relator: SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2000, Data de Publicação: 28/10/2000).

Diante dessas considerações, a alegação de ausência de pagamento de valor remanescente ao período questionado não se encontra demonstrado, sendo insuficiente a prova da prestação do serviço para embasar o pleito do Apelante, implicando reconhecer que o título não apresenta liquidez e certeza e ensejar a extinção da execução conforme procedeu o Juízo de origem.

Portanto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024